Tribunal: TJDFT
Processo: 0013041-85.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO O Lions Clube Taguatinga Independência requer a homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes e o arquivamento do processo. Ocorre que o termo de acordo foi firmado em 11.6.2019 e estabelece diversas condições para a sua conclusão. Os prazos para o cumprimento das condições já foram ultrapassados, especialmente no que concerne ao pagamento, à arrematação do imóvel e disponibilização da sala no mês de dezembro. Assim, para que não instaure discussão sobre o cumprimento ou não do acordo, as partes devem colacionar aos autos petição atual, na qual requerem a extinção do processo em razão da celebração e cumprimento do acordo. Determino a retirada dos Processos n. 0009550-70.2016.8.07.0007 e n. 0013041-85.2016.8.07.0007 da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora